Tribunal: TJDFT
Processo: 0064682-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0064682-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA FREIRE D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX em face de GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA FREIRE. A apelante informa que aderiu a acordo firmado pela FEBRABAN para pagamento dos expurgos inflacionários das contas poupança referentes aos períodos ora discutidos (ID 8787926). Intimada pessoalmente para se manifestar quanto ao interesse em celebrar o referido acordo (ID 13053811), a parte apelada quedou-se inerte (ID 13816473). Assim, tendo em vista a informação da apelada de que aderiu ao acordo da FEBRABAN, bem como a ausência de manifestação do apelado, faculto à apelante a comprovação, no prazo de 15 (quinze) dias, de eventual acordo celebrado entre as partes. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 11:02:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador